Tribunal: TJSP
Processo: 1007423-63.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Coletivo. Empresarial. Manutenção de ex-funcionário e seus dependentes. Demissão sem justa causa. Inteligência do Artigo 30, da Lei n. 9.656/98. Prazo legal de permanência escoado. Contudo, a autora, esposa e dependente do autor, foi diagnosticada com câncer de mama e está em tratamento. Reconhecida a obrigação de manter o plano coletivo até final do tratamento oncológico da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Coletivo. Empresarial. Manutenção de ex-funcionário e seus dependentes. Demissão sem justa causa. Inteligência do Artigo 30, da Lei n. 9.656/98. Prazo legal de permanência escoado. Contudo, a autora, esposa e dependente do autor, foi diagnosticada com câncer de mama e está em tratamento. Reconhecida a obrigação de manter o plano coletivo até final do tratamento oncológico da autora, mediante pagamento integral de mensalidade. Descontinuidade dos serviços que pode gerar danos irreparáveis. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007423-63.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados DANIELA KANTER
BUENO e FERNANDO JOSÉ BUENO PROCOPIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-63.2020.8.26.0011 - 2
Apelação Cível no 1007423-63.2020.8.26.0011
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelados: Daniela Kanter Bueno, Fernando José Bueno Procopio
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1007423-63.2020.8.26.0011
Juiz(íza) Prolator(a): Rosana Moreno Santiso
VOTO no 14965
PLANO DE SAÚDE. Coletivo. Empresarial. Manutenção de ex-
funcionário e seus dependentes. Demissão sem justa causa.
Inteligência do Artigo 30, da Lei n. 9.656/98. Prazo legal de
permanência escoado. Contudo, a autora, esposa e dependente do
autor, foi diagnosticada com câncer de mama e está em
tratamento. Reconhecida a obrigação de manter o plano coletivo
até final do tratamento oncológico da autora, mediante pagamento
integral de mensalidade. Descontinuidade dos serviços que pode
gerar danos irreparáveis. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 230/235, cujo relatório fica
adotado, complementada pela decisão de fls. 242 (embargos de declaração)
para, confirmando a tutela antecipada concedida, condenar a requerida a manter
os autores como beneficiários do mesmo plano coletivo a que estão vinculados
até o encerramento do tratamento da autora Daniela, cabendo aos autores o
pagamento integral das prestações devidas, valor reajustado conforme previsão
contratual. Em razão da sucumbência mínima da autora, a requerida foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada, apela a requerida (fls. 246/258),
sustentando, em síntese, que se esgotou o prazo para manutenção do autor e
seus apelantes na condição de beneficiário do plano de saúde como funcionário
inativo. Explica que o autor tinha ciência de que o período de manutenção seria
até 30/09/2020. No mais, defende ser impossível a inclusão dos autores em plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-63.2020.8.26.0011 - 3
na modalidade individual, pois não há mais comercialização desse tipo de plano.
Por fim, argumenta que com a migração dos autores para novo plano, será
necessário cumprir os prazos de carência. Requer a reforma da r. sentença para
que os pedidos sejam julgados improcedentes.
Regularmente processado o recurso, com preparo
(fls.446/447).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da apelante (fls. 263/264).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que autor era funcionário da
Johnson & Johnson, desligado sem justa causa em 16/05/2019 (fls. 23), sendo
que fez opção por permanecer como beneficiário de plano de saúde ofertado pela
ex-empregadora na modalidade executivo, realizando o pagamento integral do
prêmio (fls. 24/28).
O plano foi mantido também em favor de suas
dependentes (fls. 28), com a ressalva de que o tempo de permanência se limitaria
a dez meses, no período entre 01/12/2019 e 30/09/2020 (fls. 27).
Contudo, a autora, beneficiária do plano como
dependente do autor, iniciou em gosto de 2019 tratamento para “câncer de mama
metastático para ossos, fígado e pulmão”, em continuidade até agosto de 2020
(fls. 22).
Assim, os autores ajuizaram a presente demanda
requerendo a manutenção como beneficiários do plano.
A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente
procedentes, determinando a manutenção do autor e de seus dependentes no
plano de saúde até o encerramento do tratamento da autora.
Insurge-se a ré.
Sem razão, contudo.
Como se sabe, “ao consumidor que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-63.2020.8.26.0011 - 4
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”
(art. 30, caput, Lei 9656/98), sendo que “o período de manutenção da condição
de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de
permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou
sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses” (art. 30, §1o, Lei 9656/98).
No caso em tela, foi concedido ao autor e aos seus
dependentes o direito de permanência no plano dentro do período legal (fls.
23/28), que se escoou em 30/09/2020.
No entanto, como bem ponderou o mm. Juízo de
origem, “as particularidades do feito demandam a reconsideração da limitação
legal, vez que a correquerente se encontra em tratamento oncológico, iniciado
durante a vigência do benefício” (fls. 232).
Afinal, a descontinuidade dos serviços à autora,
dependente do ex-funcionário, pode lhe causar danos irreparáveis, uma vez que
é portadora de doença grave e é “extremamente importante a manutenção do
tratamento e do acompanhamento médico, sob risco de morte” (fls. 22).
Nesse sentido, o entendimento desse Egrégio Tribunal
de Justiça:
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

Ilegitimidade passiva corretamente afastada
Súmula 101 deste E.
Tribunal de Justiça Procedência Acolhimento do pleito subsidiário
Condenação da ré a oferecer aos requerentes, caso cancelado o plano
atual, novo plano coletivo por adesão ou familiar, sem cumprimento de
novos prazos de carência, condicionado ao pagamento integral das
mensalidades Questão que não deve ser dirimida à luz dos artigos 30
ou 31 da Lei 9.656/98, mas sim pelo art. 7o da RN 186, da ANS e arts.
7o e 25, § 12o, do CDC Menor (filha do autor/beneficiária do plano)
portadora de rara e grave enfermidade - quadro de amiotrofia
espinhal infantil/AME, necessitando de serviço home care 24 horas
que, segundo relatório médico, é essencial para sua sobrevivência
Tratamento que não pode ser interrompido e que, ademais, teve
início antes da demissão do genitor da menor junto à empresa
estipulante
Alegada exclusão contratual para a cobertura do
tratamento domiciliar que afronta o disposto na Súmula 90 deste E.
Tribunal de Justiça - Gravidade do quadro de saúde da infante Fato
incontroverso - Causa impeditiva para contratação de novo plano (com
cumprimento de novo prazo carencial) - Seguradora que não pode
interromper o tratamento destinado à menor apelada (até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-63.2020.8.26.0011 - 5
porque a manutenção junto ao plano fica condicionada ao
pagamento integral das mensalidades)
Precedentes (inclusive
desta
Câmara)

Sentença
mantida

Recurso
improvido
(1067701-59.2017.8.26.0100 - Classe/Assunto: Apelação / Planos de
Saúde - Relator(a): Salles Rossi - Comarca: São Paulo - Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
28/06/2018 - Data de publicação: 28/06/2018 - Data de registro:
28/06/2018) (grifei)

APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação Ordinária.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Pleito que visa
à manutenção do contrato. Situação que só é vedada para planos de
saúde individuais e familiares. O artigo 13, II, da Lei No 9.656/98 não
comporta interpretação extensiva. Inocorrência de abusividade, uma
vez que a avença permite a rescisão imotivada de ambas as partes.
Realizada a notificação da contratante, nos termos do determinado pelo
artigo 17 da Resolução 195 da ANS. Improcedência mantida, com a
observância de cumprimento do art. 1o da Resolução 19/1999 do
CONSU, bem como a manutenção de eventuais beneficiários que
estão em tratamento nas mesmas condições e valores da vigência
do contrato. Recurso a que se nega provimento, com observação.
(1003065-19.2014.8.26.0576 - Classe/Assunto: Apelação / Planos de
Saúde - Relator(a): José Rubens Queiroz Gomes - Comarca: São José
do Rio Preto - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 31/10/2016 - Data de publicação: 31/10/2016 - Data de
registro: 31/10/2016) (grifei)
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Pedido
de manutenção no plano de saúde coletivo administrado pela
operadora, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento,
haja vista a dependente estar acometida de grave doença, encontrando-
se em tratamento. Plausibilidade. LACUNA DA LEI. Aplicação do art.
13, parágrafo único, III, da Lei n. 9.656/1998, por analogia. Incidência,
ainda, do princípio da função social do contrato e do principio da
dignidade da pessoal humana. Validade. Direito de permanecer nas
mesmas condições, assumindo o pagamento integral das prestações.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO (Apelação n. 1003966-
92.2016.8.26.0001, Relator(a): Rosangela Telles, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
16/11/2016, Data de publicação: 16/11/2016)
Por fim, não há que falar em migração para plano
individual ou observância de prazos de carência, uma vez que os autores serão
apenas mantidos no plano do qual já são beneficiários, nos mesmos termos.
Posto isto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o trabalho desenvolvidos pelos causídicos e o não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da
casa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-63.2020.8.26.0011 - 6
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora